Tribunal: STF
Processo: AP 508
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-06
Data de publicação: 2019-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. EMENTA. SÍNTESE DOS ARGUMENTOS QUE PREVALECERAM POR OCASIÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO.



    1. A ementa de julgamento é um enunciado ou conjunto de enunciados bastante sintético que deve corresponder de modo o mais fiel possível àquilo que foi decidido no acórdão enquanto resultado de um julgamento colegiado. Precedente.



    2. A tese jurídica que prevaleceu no julgamento da ação penal originária nº 508 foi a de que a degravação de escutas telefônicas poderia ser determinada naquele específico caso. A ementa, todavia, enunciou tese que dá a entender ser obrigatória, sempre, a degravação. Conquanto respeitável, a tese reflete o entendimento exposto pelo eminente Relator, não o entendimento dos votos vencedores vistos em seu conjunto.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento.